Tribunal: TJMT
Processo: 1025486-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025486-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), JURUENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 07.655.515/0001-79 (AGRAVANTE), PARECIS ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.520/0001-81 (AGRAVANTE), RONDON ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.516/0001-13 (AGRAVANTE), SAPEZAL ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.521/0001-26 (AGRAVANTE), CAMPOS DE JULIO ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.513/0001-80 (AGRAVANTE), TELEGRAFICA ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.514/0001-24 (AGRAVANTE), LUIS FERNANDO GUERRERO - CPF: 296.947.038-16 (ADVOGADO), HUGO TUBONE YAMASHITA - CPF: 350.468.988-96 (ADVOGADO), RICARDO KASSARDJIAN - CPF: 064.488.898-92 (AGRAVADO), ROBERTO HESKETH - CPF: 180.360.907-91 (AGRAVADO), BRUNO PIERIN FURIATI - CPF: 030.392.479-99 (ADVOGADO), GUILHERME TADEU DE MEDEIROS MOURA - CPF: 356.965.038-37 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS VELLOSO VIEIRA MARCONDES - CPF: 557.609.969-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), VENCIDA A RELATORA, QUE VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO ARBITRAL INSTAURADO POR EMPRESAS CONTRA EX-ADMINISTRADORES – PEDIDO DEFERIDO AO FUNDAMENTO DE INOPONIBILIDADE DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ESTIPULADA NOS ESTATUTOS SOCIAIS VIGENTES À FALTA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DOS EX-ADMINISTRADORES – ALEGAÇÃO RECURSAL DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO “
KOMPETENZ-KOMPETENZ
” – ANÁLISE DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL PELO PODER JUDICIÁRIO EM CASOS DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA PATOLÓGICA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DOS EX-ADMINISTRADORES AO COMPROMISSO ARBITRAL – ANUÊNCIA TÁCITA – IMPOSSIBILIDADE (LEI No 9.307/1996, ART. 4o) – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA QUE, PELA SUA LITERALIDADE, APLICA-SE APENAS A LITÍGIOS ENTRE ACIONISTAS E ADMINISTRADORES ANUENTES AO COMPROMISSO ARBITRAL, E NÃO ÀQUELES HAVIDOS ENTRE ESTES E AS PRÓPRIAS EMPRESAS – PROBABILIDADE DO DIREITO À SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO ARBITRAL RECONHECIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PEDIDO DEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
O Poder Judiciário pode, nos casos em que prima facie é identificado um compromisso arbitral "patológico", i.e., claramente ilegal, declarar a nulidade dessa cláusula, independentemente do estado em que se encontre o procedimento arbitral
” (REsp 1602076/SP). 2. O art. 4o, §§1o e 2o, da Lei de Arbitragem exige anuência expressa à cláusula compromissória, sendo, pois, descabida alegação de que, ao assumir o cargo de direção, o ex-administrador necessariamente anuiu, ainda que tacitamente, ao compromisso arbitral. 3. Deve ser reconhecido o direito do ex-administrador à suspensão do procedimento arbitral ao qual convocado se, além da falta de anuência expressa ao compromisso arbitral, a cláusula compromissória invocada pelas empresas para instauração da arbitragem versa apenas sobre os litígios entre acionistas e administradores, e não sobre litígios entre estes e as próprias empresas.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JURUENA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. e outros,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Tutela Antecipada em Caráter Antecedente n.o 1047250-08.2020.8.11.0041, proposta por
RICARDO KASSARDJIAN E ROBERTO HESKETH,
que concedeu a medida antecedente nos termos do art. 303 do CPC, para suspender o procedimento arbitral CMA 658-20-JCA da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CIESP/FIESP, que visa instaurar o Juízo Arbitral para processar Ação em face dos agravados.

As Agravantes argumentam que o
decisum,
ora combatido, foi emitido em dissenso ao princípio do
Kompetenz-Kompetenz
,

que preconiza a manifestação do próprio Juízo Arbitral para tratar da existência, validade e eficácia da cláusula arbitral, a teor do que estabelece o parágrafo único do art. 8o da Lei n.o 9.307/1996.

Alegam que o Juízo Estadual não teria sequer a competência para analisar se cláusula compromissória estatutária submeteria os agravados à arbitragem. Nesses termos, reiteram que
“apenas o Juízo Arbitral pode decidir a respeito da extensão subjetiva das cláusulas compromissórias.”
Ponderam que esse entendimento é assente na jurisprudência e na doutrina, a qual manifesta-se no sentido de que o Juízo Estatal deve aguardar a manifestação do Árbitro.

Expõem que no caso
sub judice
o Presidente da Câmara Arbitral suspendeu integralmente o início do Procedimento Arbitral, antes mesmo da constituição do Tribunal Arbitral.

Aludem que
“a determinação acerca do alcance da cláusula compromissória (‘in casu’, se ela vincula ou não os ex-adminstradores) é de competência do próprio Tribunal Arbitral, como já dito. Até porque, no caso concreto, não se vislumbra a existência de compromisso arbitral “patológico”, pois não há grave nulidade verificável em sede de cognição sumária (ou seja, prima facie)”.

Defendem que a extensão da cláusula compromissória estatutária aos administradores das Sociedades Anônimas deve ter interpretação pró-arbitragem, porquanto ao tomarem posse do cargo eleito, submeterem-se voluntariamente às regras ínsitas a essa normativa. Nesse intelecto, havendo eleição arbitral no Estatuto, estariam subjugados a arbitragem, independente de adesão em separado.

Citam que esta Corte de Justiça já reconheceu a sujeição de acionista minoritária à jurisdição arbitral, em ação movida em face de uma das agravantes, com base na adesão conferida no Estatuto Social. Concluem, que esse deve ser o mesmo posicionamento a ser adotado neste caso.

Ponderam que é inaplicável a etapa pré-arbitral de tentativa de solução amigável entre as partes, visto que o objeto da demanda é incompatível com esse preceito, por se tratar de apuração de responsabilização de eventual desvio de recursos em valor superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

Mencionam que a alegada prescrição não pode ser reconhecida, uma vez que a aprovação das prestações das contas dos exercícios dos seus cargos, não lhes exime da apuração das irregularidades, posto que as irregularidades somente vieram à tona com a delação premiada formalizada pelo ex-Governador do Estado, Silval Barbosa, em 2017.

Subsidiariamente, pugnam pela ilegitimidade ativa dos agravados para postularem a suspensão total do procedimento arbitral, em virtude da existência de outros ex-administradores que não fazem parte da lide ora proposta.

Salientam que o inexiste
periculum in mora
em favor dos agravados, pautado em risco de dano financeiro, pois os agravados são empresários, executivos bem-sucedidos, os quais tem condições de arcar com as custas do Juízo Arbitral.

Justificam que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo vindicado, diante da probabilidade do direito à submissão do julgamento da competência ao próprio Árbitro. E o risco de dano, evidencia-se pela suspensão do Procedimento Arbitral, que impede a constituição do Tribunal Arbitral.

Ao final, pugnam pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento recursal para que a decisão agravada seja reformada nos termos ora aduzidos.

A liminar foi indeferida nesta instância.

Em contrarrazões os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.

Os agravantes apresentaram petitório tratando da intempestividade da apresentação das contrarrazões, requerendo o desentranhamento dessa peça dos autos.

Impugnando o petitório, os agravados apontam que apesar de terem se manifestado no processo após a emissão da liminar, foram intimados para apresentar contrarrazões em prazo posterior, por isso o ato seria tempestivo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JURUENA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. e outros,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Tutela Antecipada em Caráter Antecedente n.o 1047250-08.2020.8.11.0041, proposta por
RICARDO KASSARDJIAN E ROBERTO HESKETH,
que concedeu a medida antecedente nos termos do art. 303 do CPC, para suspender o procedimento arbitral CMA 658-20-JCA da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CIESP/FIESP, que visa instaurar o Juízo Arbitral para processar Ação em face dos agravados.

Inicialmente sobre a intempestividade e o pedido de desentranhamento das contrarrazões, tal questão não merece amparo, uma vez que o prazo para o contraditório foi aberto no momento da análise da liminar, em que esta Relatoria determinou expressamente a intimação dos agravados para a manifestação.

Pois bem. Extrai-se dos autos que a Magistrada de primeiro grau deferiu a tutela por entender que a probabilidade do direito estava demonstrada, sob o fundamento de que as Cláusulas Arbitrais, que conferem a competência à Cidade do Rio de Janeiro/RJ, foram inseridas nos Estatutos Sociais das empresas, ora agravantes, no ano de 2017, período em que os agravados não faziam mais parte dos Conselhos de Administração das agravantes, bem como por reputar urgente a medida, diante da necessidade do pronto pagamento do valor de
R$ 368.145,75 (trezentos e sessenta e oito mil, cento e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), inerente às custas e honorários para o Procedimento da Arbitragem.

Contra essa conclusão, as agravantes insurgem-se alegando, especialmente, sobre a impossibilidade de o Juízo Estadual suprimir a competência do Juízo Arbitral para solucionar a questão atinente à sua própria competência, conforme impõe o princípio aplicável à arbitragem da
Kompetenz-Kompetenz.

Sobre o assunto, tem-se que a Jurisprudência Pátria adota o mencionado princípio, qualificando o Árbitro como o responsável por aferir a sua própria competência, todavia há exceções à essa regra, nos casos em que houver evidências de
patologia
na eleição da Cláusula Compromissória. Tem-se que a decisão, ora agravada, utilizou essa excepcionalidade como fundamento para deferir a liminar, a qual foi mantida na análise preambular deste recurso, apenas para postergar o enfrentamento da matéria para este momento, ou seja o julgamento do mérito do agravo de instrumento, a fim de oportunizar o contraditório.

Passa-se, então, à análise da controvérsia.

Com efeito, o tema está regulamentado no parágrafo único do art. 8o da Lei n. 9.307/1996 que assim prevê:

“Art. 8o [...]

Parágrafo único. Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.”

Esse dispositivo evidencia a adoção do princípio da
Kompetenz-Kompetenz
pela Legislação Brasileira, cujo meio de composição entre as partes é estimulado pelo atual Código de Processo Civil, como observa HUMBERTO THEODORO JR. ao consignar que:
“tem-se como legítima a substituição voluntária da justiça estatal pelo juízo arbitral, na forma da lei (art. 3o, § 1o). Questionada a constitucionalidade da Lei n. 9.307/1996, [...] decidiu o Supremo Tribunal Federal que a garantia da universalidade da jurisdição do Poder Judiciário [...] não resta ofendida quando o afastamento decorre de vontade negocial livremente manifestada [...]. ”
(Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I, 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, [versão digital, p. 125]).

Desse modo, a Doutrina e a Jurisprudência reconhecem a competência do Juízo Arbitral para analisar a sua própria competência.

Ancorado nesses preceitos, a dúvida remanescente neste processo é se a vinculação dos agravados às Cláusulas Compromissórias, que foram modificadas após a saída destes dos cargos administrativos, configuraria
patologia
hábil a atrair a competência do Judiciário, para a análise das controvérsias travadas pelas partes.

Dito isso, é imprescindível se ater às peculiaridades do caso, nesse contexto, os agravados sustentam que não se submeteram ao Juízo Arbitral por meio de documento próprio apartado, conforme determina a Lei n. 9.307/1996. Ocorre que as agravantes possuem personalidade jurídica de Sociedade Anônima, em relação as quais há previsão legal expressa possibilitando que a vinculação ao Juízo Arbitral seja feita no Estatuto Social da empresa (art. 109, § 3o, da Lei n. 6.404/76).

A propósito, tal entendimento é pacífico no Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. SOCIEDADE ANÔNIMA. ESTATUTO. CLÁUSULA ARBITRAL. VINCULAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. "A cláusula compromissória arbitral, inserta no contrato social por ocasião da constituição da sociedade, como ‘in casu’, ou posteriormente, respeitado o quórum legal para tanto, sujeita a sociedade e a todos os sócios, atuais e futuros, tenham estes concordado ou não com tal disposição, na medida em que a vinculação dos sócios ao conjunto de normas societárias (em especial, do contrato social) dá-se de modo unitário e preponderante sobre a vontade individual eventualmente dissonante" (REsp 1727979/MG, Rel.Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no REsp 1460522/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 16/04/2021)

Na hipótese em comento, denota-se dos autos que há previsão expressa nos Estatutos Sociais das agravantes vinculando o julgamento das controvérsias à arbitragem. Evidencia-se, também, que em tese os agravados anuíram com essas cláusulas, no momento em que tomaram posse nos cargos da administração (ID’s 68334487 pp 17-19; 26-28).

Em que pese, à época da posse, os Estatutos Sociais das empresas preverem que a arbitragem seria realizada na Cidade de Cuiabá/MT, e o local ter sido modificado para o Rio de Janeiro/RJ, no ano de 2017, após a saída dos agravados da administração, eventuais nulidades das Cláusulas Compromissórias devem ser dirimidas pelo próprio Juízo Arbitral. Nesse contexto, os agravados ao tomarem posse nos respectivos cargos dos Conselhos Administrativos concordaram com o cumprimento integral dos termos dos Estatutos Sociais das empresas, nos quais há a vinculação à arbitragem.

Malgrado os agravados argumentarem que essas previsões da arbitragem estão adstritas apenas aos acionistas e aos sócios, vislumbra-se que as Cláusulas possuem a seguinte redação:

“Artigo 40. Os acionistas e
administradores
da Sociedade acordam que procuração resolver amigavelmente todas as suas diferenças dentro do espírito da boa-fé que os inspiram. Não sendo possível, no entanto, a solução amigável, as controvérsias que porventura surgirem serão resolvidas através da arbitragem, de acordo com as normas da Câmara de Arbitragem da Federação de Indústrias de São Paulo – FIESP. O juízo arbitral terá lugar na cidade Cuiabá-MT. A arbitragem estará sujeita às leis do Brasil, devendo ser conduzida na língua portuguesa. As partes envolvidas se reservam o direito de recorrer ao Poder Judiciário, elegendo como competente o foro da cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, para:

(a)

Assegurar a instituição da Arbitragem;

(b)

Obter medidas cautelares de proteção de direitos previamente à instituição da Arbitragem, sendo que qualquer procedimento nesse sentido não será considerado como ato de renúncia à Arbitragem, único meio de solução de conflitos escolhido pelas partes envolvidas;

(c)

Executar qualquer decisão do Tribunal Arbitral, inclusive, mas não exclusivamente da sentença arbitral;

(d)

Solucionar controvérsias que não possam ser submetidas ao juízo arbitral, assim entendidas, exclusivamente as execuções de títulos executivos judiciais ou extrajudiciais e as controvérsias que não sejam relativas a direitos patrimoniais disponíveis. [...]”
(ID 68377978, p. 71)

Portanto, quando os administradores, ora agravados, aceitaram se submeter aos termos dos Estatutos, anuíram com essas Cláusulas Compromissórias de arbitragem, cuja previsão é idêntica nos Estatutos de todas as empresas agravantes. Por isso, não se evidencia de plano a nulidade dessa vinculação.

Nesse sentido, embora as situações fáticas sejam um pouco diferentes ao do caso
sub judice
, este Tribunal já admitiu a vinculação de administradora em procedimento arbitral promovido pelas agravantes, ainda que a discussão naquela causa não seja a mesma, não se constatou patologia no andamento desse procedimento, o que permite uma interpretação extensiva e aplicação do julgado à presente lide, cuja ementa se transcreve:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR PRÉ-ARBITRAL – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL ESTABELECIDA PELAS PARTES –

INSTAURAÇÃO DA ARBITRAGEM – ART. 22-B DA LEI 9.307/1996 – DERROGAÇÃO DA JURISDIÇÃO ESTATAL – SENTENÇA PROFERIDA EM MOMENTO POSTERIOR – NULIDADE ABSOLUTA – JUÍZO INCOMPETENTE – FEITO NÃO ENVIADO À CÂMARA DE ARBITRAGEM – PROVIDÊNCIA QUE ERA NECESSÁRIA – RECURSO PREJUDICADO.

O prévio ajuizamento de ação cautelar perante o Poder Judiciário deriva do poder geral de cautela insculpido na legislação processual e hoje previsto expressamente nos artigos 22-A e 22-B da Lei n. 9.307/1996, incluídos pela Lei n.13.129/2015. A atribuição de processá-la, todavia, após a instauração da arbitragem, é do juízo arbitral, ocasião em que poderá reanalisar a medida eventualmente concedida (REsp 1586383/MG).

Uma vez instaurado o procedimento no Tribunal Arbitral, derroga-se a competência do Poder Estatal e os autos devem ser enviados à Câmara de Arbitragem, o que torna nula a sentença do juízo de origem proferida após esse fato.”
(TJMT, RAC 1020298-60.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 01/11/2019)

Destarte, apesar de existir divergência sobre o local do processamento Arbitral, bem como se as Cláusulas Compromissórias seriam aplicáveis aos administradores, essas situações não caracterizam patologia/nulidade hábeis a afastar a competência do Árbitro, para analisar a possibilidade da instauração/processamento em face dos agravados.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO ARBITRAL E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE DE DISPOSIÇÕES INTEGRANTES DO PLANO DE SOERGUIMENTO. AUMENTO DE CAPITAL. ASSEMBLEIA DE ACIONISTAS. NÃO REALIZAÇÃO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA PREVISTA NO ESTATUTO SOCIAL. QUESTÕES SOCIETÁRIAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. [...]

4. Em procedimento arbitral, são os próprios árbitros que decidem, com prioridade ao juiz togado, a respeito de sua competência para examinar as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha cláusula compromissória - princípio da kompetenz-kompetenz. Precedentes.

5. A instauração da arbitragem, no particular, foi decorrência direta de previsão estatutária que obriga a adoção dessa via para a solução de litígios societários.

6. Ainda que a jurisprudência do STJ venha entendendo, consistentemente, que a competência para decidir acerca do destino do acervo patrimonial de sociedades em recuperação judicial é do juízo do soerguimento, a presente hipótese versa sobre situação diversa.

7. A questão submetida ao juízo arbitral diz respeito à análise da higidez da formação da vontade da devedora quanto a disposições expressas no plano de soerguimento. As deliberações da assembleia de credores - apesar de sua soberania - estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral. Precedente. [...] CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL.”
(STJ, CC 157.099/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 30/10/2018)

Nesse sentido também se manifesta este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATOS COM CLÁUSULA ESTIPULANDO ARBITRAGEM – VALIDADE – FORÇA VINCULANTE E CARÁTER OBRIGATÓRIO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, VII, DO CPC – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo o STJ, a convenção de arbitragem, tanto na modalidade de compromisso arbitral quanto na modalidade de cláusula compromissória, uma vez contratada pelas partes, goza de força vinculante e de caráter obrigatório, definindo ao juízo arbitral eleito a competência para dirimir os litígios relativos aos direitos patrimoniais disponíveis, derrogando-se a jurisdição estatal.

A previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo Arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário, de ofício ou por provocação das partes, as questões relativas à existência, à validade e à eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória. [...]”
(TJMT, RAC 1031515-37.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020)

Portanto não é possível obstar que o próprio Juízo Arbitral decida se possui competência ou não para processar a lide, avaliando a legalidade/regularidade dos compromissos, em tese, firmados por meio do Estatuto Social das empresas, por isso a liminar conferida em primeira instância deve ser revogada.

Ante o exposto,
PROVEJO O RECURSO
para revogar a tutela antecipada em caráter antecedente concedida em primeira instância.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)

Aguardo.

SESSÃO DE 31 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O V I S T A

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (1o Vogal)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HYDRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.,

PARECIS ENERGIA S.A., RONDON ENERGIA S.A., SAPEZAL ENERGIA S.A., CAMPOS DE JÚLIO ENERGIA S.A. e TELEGRÁFICA ENERGIA S.A., todas integrantes do “
Grupo Juruena
”, contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de “
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente
”

(Proc. no 1047250-08.2020.8.11.0041), formulado contra as agravantes por RICARDO KASSARDJIAN e ROBERTO HESKETH, deferiu o pedido antecipatório “
para suspender o procedimento arbitral CMA 658-20-JCA requerido pelo Grupo Juruena perante a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CIESP/FIESP
”, por entender inoponível aos autores/agravados, antigos administradores das empresas/rés/agravantes, a cláusula arbitral contida nos seus atuais Estatutos Sociais, pois não houve “
anuência expressa dos autores à convenção de arbitragem
”
(cf. Id. no 68334470).

As agravantes se insurgem da decisão agravada discorrendo sobre a “
necessária observância ao princípio da Kompetenz-Kompetenz
” e dizendo que “
apenas o Juízo Arbitral pode decidir a respeito da extensão subjetiva das cláusulas compromissórias
”, e, assim, não poderia a r. decisão agravada ter ordenado a suspensão do procedimento arbitral sob esse fundamento.

Alegam que o eg. STJ “
se manifestou no sentido de que, uma vez iniciado o procedimento arbitral, não cabe ao Judiciário apreciar questões relativas à existência, validade e eficácia da cláusula, exatamente em razão do princípio da Kompetenz-Kompetenz
”; citam precedentes e dizem que “
tal entendimento é ratificado pela doutrina
” (cf. Id. no 68334465 - pág. 11/13).

Arrematam repetindo que “
a determinação acerca do alcance da cláusula compromissória (in casu, se ela vincula ou não os ex-administradores) é de competência do próprio Tribunal Arbitral
” (cf. Id. no 68334465 - pág. 14).

Aduzem, por outro lado, que “
a decisão agravada ignorou o fato de que os agravados, ao tomarem posse de cargos no Conselho de Administração, aderiram, integralmente, aos termos dos estatutos sociais das sociedades do Grupo Juruena
”, nos moldes dos arts. 153 a 156 da Lei no 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas), que, segundo elas, “
impõem, ao administrador, o dever de obediência ao estatuto
”; afirmam tratar-se de “
obrigação inerente à função, de modo que os próprios deveres do administrador é que vinculam os agravados à cláusula compromissória estatutária, sendo-lhes defeso alegar desconhecimento de sua sujeição à arbitragem
” (sic – cf. Id. no 68334465 - pág. 18).

Sustentam, por fim, que “
a interpretação que os agravados buscam imprimir à convenção de arbitragem, por meio da descabida tutela antecipada antecedente, é contrária ao próprio espírito da instituição da cláusula
”, sendo inadmissível o argumento dos autores de que, por sua própria redação (“
os acionas e os administradores da sociedade acordam que..
”), a atual cláusula arbitral – incluída no Estatuto Social das empresas após eles deixarem a administração – não vincula nem mesmo as próprias empresas.

Dizem, nesse ponto, que, “
se assim o fosse, as disputas submetidas à arbitragem ficariam reduzidas às situações de danos diretos causados pela administração aos acionistas da companhia
”, e “
seria um absoluto contrassenso que as cláusulas compromissórias impugnadas pelos Agravados houvessem sido redigidas apenas levando em conta esse restritíssimo grupo de relações interna corporis
”, especialmente porque “
as hipóteses de danos diretos causados por administradores a acionistas são bastante raras de se verificar na prática
” (sic – cf. Id. no 68334465 - pág. 22).

Pedem, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido, revogando-se a ordem de suspensão do procedimento arbitral, ou, no mínimo, “
para o fim de limitar a determinação de suspensão do Procedimento Arbitral apenas aos agravados, autorizando o regular prosseguimento em face dos demais requeridos que não integram a presente relação jurídica processual e não deduziram o pedido liminar deferido
” (sic – cf. Id. no 68334465 - pág. 22).

Na Sessão de Julgamento do dia 17/08/2021, a i. Relatora votou pelo provimento integral do recurso para reformar completamente a decisão agravada e indeferir o pedido de antecipação da tutela por entender, em suma, que “
a doutrina e a jurisprudência reconhecem a competência do Juízo Arbitral para analisar a sua própria competência
” e que, de qualquer forma, a despeito de inexistir documento de anuência em apartado, os autores, ex-administradores, são, sim, vinculados à cláusula compromissária, mesmo tendo elas sido ligeiramente modificadas após sua saída, notadamente porque “
há previsão legal expressa possibilitando que a vinculação ao Juízo Arbitral seja feita no Estatuto Social da empresa (art. 109, § 3o, da Lei n. 6.404/76)
”, porque “
há previsão expressa nos Estatutos Sociais das agravantes vinculando o julgamento das controvérsias à arbitragem
”, e porque “
os agravados anuíram com essas cláusulas, no momento em que tomaram posse nos cargos da administração
”.

Pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia e, após detido exame dos feitos na origem e em Segundo Grau, peço vênia à e. Relatora para dela divergir, pelas razões que passo a expor.

O argumento basilar do recurso é de que a decisão agravada viola o princípio da Kompetenz-Kompetenz, porque “
apenas o Juízo Arbitral pode decidir a respeito da extensão subjetiva das cláusulas compromissórias
”, e é reforçado pelas assertivas de que o eg. STJ “
se manifestou no sentido de que, uma vez iniciado o procedimento arbitral, não cabe ao Judiciário apreciar questões relativas à existência, validade e eficácia da cláusula, exatamente em razão do princípio da Kompetenz-Kompetenz
”, e de que “
tal entendimento é ratificado pela doutrina
” (cf. Id. no 68334465 - pág. 11/13).

Esses argumentos, porém, são completamente repelidos pelo voto proferido pela Exma. Min. Nancy Andrighi no julgamento do REsp no 1.602.076/SP, cujos ensinamentos se aplicam perfeitamente à presente hipótese e, por isso, passo a transcrevê-los:

“No MC 14.295/SP (DJe 13.06.2008), decidi no mesmo sentido, afastando a competência do Poder Judiciário nas fases iniciais do procedimento de arbitragem, com a aplicação estrita do princípio kompetenz-kompetenz:

Como bem destacado pelo Tribunal local e, repise-se, não atacado pela requerente em seu recurso especial, questões atinentes à existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deverão ser apreciadas pelo árbitro, a teor do que dispõem os arts. 8o, parágrafo único, e 20, da Lei no 9.307/96.

A kompetenz-kompetenz (competência-competência) é um dos princípios basilares da arbitragem, que confere ao árbitro o poder de decidir sobre a sua própria competência, sendo condenável qualquer tentativa, das partes ou do juiz estatal, no sentido de alterar essa realidade. Em outras palavras, no embate com as autoridades judiciais, deterá o árbitro preferência na análise da questão, sendo dele o benefício da dúvida.

Dessa forma, a resolução de questões litigiosas fica a cargo do árbitro e, para isso, não exige a lei que o ato jurídico seja válido ou imune a nulidades ou causas supervenientes de ineficácia, como se defende na espécie. Ao contrário, a questão litigiosa pode ser justamente a ineficácia do ato jurídico. Nessas circunstâncias, a jurisdição arbitral não se desloca, pois legalmente é o árbitro quem detém competência para dirimir essas matérias assim como para decidir sobre sua própria competência.

Essa prioridade não apenas se perfila com os princípios que circundam o instituto da arbitragem e com a sistemática introduzida pela Lei no 9.703/96, que se censuram atos de protelação ou afastamento do rito arbitral, como também assegura a proposta de tornar o procedimento, uma vez eleito pelas partes, uma alternativa segura e incontornável de resolução de conflitos, limitando a atuação do Poder Judiciário à execução da sentença arbitral.

Desde então,
a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça mostrou algum abrandamento com o mencionado princípio
. Assim, veja-se o julgado no REsp 1.082.498/MT (Quarta Turma, Relator Min. Luís Felipe Salomão, DJe 04/12/2012), em cuja ementa verifica-se o seguinte:

2. Ademais, em face da recusa do tribunal arbitral pela parte convocada, é inconteste a competência do órgão do Poder Judiciário para fazer valer a vontade previamente manifestada na cláusula compromissória, inexistindo a possibilidade de recusa à prestação jurisdicional, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição da República, mormente por se tratar de questão anterior à instauração da instância alternativa, a qual, somente a partir desse momento, terá a exclusividade na apreciação da lide.

4. Por isso que
, uma vez acionado para proceder à execução específica da cláusula compromissória, deve o Juízo prolatar sentença contendo os elementos necessários à instalação da arbitragem
, consoante procedimento preconizado pelo art. 7o da Lei 9.370/1996, em vez de extinguir de ofício o processo sem resolução de mérito.

Essa modulação do princípio competência-competência foi notada pela doutrina jurídica, a qual comenta sobre a hipótese de análise de nulidades identificadas prima facie pelo Poder Judiciário:

Sob essa perspectiva, pode-se afirmar que se está em presença de situação similar (muito embora distinta) à análise prima facie da convenção de arbitragem (que pode se dar pelo Poder Judiciário ou pela instituição administradora do procedimento arbitral, conforme o caso).
Esta também pode levar, em alguns casos, se não à inaplicabilidade, pelo menos à modulação do princípio competência-competência, quando reste absolutamente evidente e inequívoca, ainda que mediante mera análise perfunctória (“prima facie”), a inexistência, invalidade ou ineficácia da convenção de arbitragem no caso concreto.
(Maíra de Melo Vieira. Execução específica de cláusula compromissória vazia e competência-competência: revisitando regras elementares à luz da decisão do STJ no REsp 1.082.498/MT. In Arnoldo Wald (Coord.). Revista de arbitragem e mediação. v. 38, São Paulo: Revista dos Tribunais, jul./set. 2005, p. 374)

Mais recentemente o tema voltou a ser objeto de discussão neste Superior Tribunal de Justiça, durante o julgamento do REsp 1.278.852/MG, e, apesar de, à primeira vista, parecer que a exceção ao kompetenz-kompetenz ocorre apenas nos compromissos arbitrais “em branco” (quando a cláusula se limita a afirmar que litígio entre as partes será resolvido por arbitragem),
ficou aberta a possibilidade de atuação do Poder Judiciário em outras hipóteses, quando houver a necessidade de apreciação de questões anteriores e necessárias à instauração do juízo arbitral.

Fora esses casos excepcionais
, de acordo com o decidido na REsp 1.278.852/MG,
há uma alternância de competência entre os órgãos arbitrais e judiciais relativamente às questões inerentes à existência, validade, extensão e eficácia da convenção
.

Essa alternância de competências já era reconhecida pela doutrina jurídica
, mais uma vez na lição de CARLOS ALBERTO CARMONA, a qual aponta hipóteses em que ocorrerão possíveis inconvenientes:

A atribuição de poderes ao árbitro para regular seus próprios poderes, porém, resolve apenas parte do problema, pois, em algumas hipóteses, caberá ao juiz togado lidar com a questão da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem. Isso ocorrerá como já se viu, nos casos do art. 7o da Lei, e também quando o réu, citado para os termos de uma demanda, arguir exceção de compromisso, sem esquecer que, quanto à cláusula arbitral, poderá o juiz, de ofício, reconhecendo sua validade, extinguir o processo, remetendo as partes à via arbitral para solucionar seu litígio. Percebe-se, portanto, que
o ordenamento brasileiro
– à semelhança do que ocorreu na Itália –
não estabelece uma competência exclusiva do árbitro para resolver todo e qualquer ataque à convenção de arbitragem, o que naturalmente poderá criar inconvenientes de difícil solução
(...)

A forma mais sensata de resolver este tipo de impasse será suspender o processo arbitral até a decisão, pelo juiz togado, da questão preliminar que lhe terá sido submetida, até porque, ao final e ao cabo, tocará ao juiz togado enfrentar a questão da validade da convenção de arbitragem na demanda
, que será certamente movida pela parte resistente com base no art. 21 da Lei. (CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à Lei no 9.307/96. São Paulo: Atlas, 3a ed., 2009, p. 176).

Como podemos verificar,
a solução apontada pela lição acima privilegia, inclusive, a atuação jurisdicional em detrimento da arbitral quando se discute a validade da convenção de arbitragem na demanda, em claro desprestígio ao princípio da competência-competência
. (...)

Não se desconhece do julgamento no REsp 1.602.696-PI (rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016), em se concedeu prioridade ao juízo arbitral para analisar a validade de cláusula compromissória, ementado da seguinte forma:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESILIÇÃO DE CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE BEBIDAS. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ART. 131, 165, 458 E, 535 DO CPC/73. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ARBITRAGEM. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/73 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há falar em violação dos arts. 165, 458, II, e 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem resolveu fundamentadamente as questões pertinentes ao litígio, mostrando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do SE no 5206 AgR, proclamou que a Lei da Arbitragem é constitucional e que parte ao firmar contrato com previsão de cláusula compromissório não ofende o art. 5o, XXXV, da CF/88. 4. As questões relacionadas à existência de cláusula compromissória válida para fundamentar a instauração do Juízo arbitral deve ser resolvido, com primazia, por ele, e não pelo Poder Judiciário. 5. O STJ tem orientação no sentido de que nos termos do art. 8o, parágrafo único, da Lei de Arbitragem a alegação de nulidade da cláusula arbitral, bem como, do contrato que a contém, deve ser submetida, em primeiro lugar, à decisão do próprio árbitro, sendo prematura a apreciação pelo Poder Judiciário. Precedentes. 6. Cuidando-se de cláusula compromissória cheia, na qual foi eleito o órgão convencional de solução do conflito, deve haver a instauração do Juízo arbitral diretamente, sem passagem necessária pelo Judiciário. 7. Recurso especial provido.

A contradição entre o julgado mencionado acima e o presente é, no entanto, meramente aparente. Como regra geral, a jurisprudência desta Corte Superior indica a prioridade do juízo arbitral para se manifestar acerca de sua própria competência e, inclusive, sobre a validade ou nulidade da cláusula arbitral.

Toda regra, porém, comporta exceções para melhor se adequar a situações cujos contornos escapam às situações típicas abarcadas pelo núcleo duro da generalidade e que, pode-se dizer, estão em áreas cinzentas da aplicação do Direito.

Obviamente, o princípio kompetenz-kompetenz deve ser privilegiado
, inclusive para o indispensável fortalecimento da arbitragem no País e sua aplicação no REsp 1.602.696-PI é irretocável.
Por outro lado, é inegável a finalidade de integração e desenvolvimento do Direito a admissão na jurisprudência desta Corte de cláusulas compromissórias “patológicas”
– como os compromissos arbitrais vazios no REsp 1.082.498/MT mencionado acima e aqueles que não atendam o requisito legal específico (art. 4o, § 2o, da Lei 9.307/96) que se está a julgar neste momento –
cuja apreciação e declaração de nulidade podem ser feitas pelo Poder Judiciário mesmo antes do procedimento arbitral
. São, assim, exceções que permitem uma melhor acomodação do princípio competência-competência a situações limítrofes à regra geral de prioridade do juízo arbitral.

Levando em consideração todo o exposto,
o Poder Judiciário pode, nos casos em que prima facie é identificado um compromisso arbitral “patológico”, i.e., claramente ilegal, declarar a nulidade dessa cláusula instituidora da arbitragem
,
independentemente do estado em que se encontre o procedimento arbitral
”
(
grifei
e
destaquei
nos pontos mais relevantes).

Como se vê, tanto a doutrina especializada quanto a jurisprudência do eg. STJ admitem a mitigação do referido princípio quando verificada a inoponibilidade da cláusula compromissária.

Bem por isso a i. Desembargadora Relatora afirmou em seu voto que “
a dúvida remanescente neste processo é se a vinculação dos agravados às Cláusulas Compromissórias, que foram modificadas após a saída destes dos cargos administrativos, configuraria patologia hábil a atrair a competência do Judiciário, para a análise das controvérsias travadas pelas partes
”.

O ponto nevrálgico da conclusão pelo provimento do recurso é o acolhimento da tese de que, “
ao tomarem posse de cargos no Conselho de Administração
”, os ex-administradores/agravados “
aderiram, integralmente, aos termos dos estatutos sociais das sociedades do Grupo Juruena
”, e, portanto, anuíram à cláusula de arbitragem.

“
Data venia
”, não posso concordar com essa assertiva.

É que o art. 4o da Lei de Arbitragem conceitua a cláusula compromissória como uma “
convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato
”, e seu §1o exige que a cláusula seja “
estipulada por escrito, podendo estar inserta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira
”.

Ocorre que, ao que parece, os ex-administradores não são signatários do Estatuto Social das empresas do Grupo Juruena e não há nas Atas de Assembleia Geral Extraordinária em que aprovadas suas nomeações para os cargos qualquer indicativo de anuência às suas disposições.

O mesmo pode ser dito dos seus Termos de Posse; neles consta apenas assunção do “
compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao
(...)
cargo de acordo com a lei e o Estatuto Social
” (cf. Id. no 74578477), e entre esses deveres inerentes ao cargo não está o de abdicar ao acesso ao Poder Judiciário em favor do Juízo Arbitral.

Os arts. 153 a 156 da Lei das Sociedades Anônimas dizem apenas que “
o administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios
”; “
exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa
”, e, acima disso, “
servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios
”. Nada disso envolve anuir à justiça alternativa.

As citações feitas pelas agravantes para justificar a assertiva de anuência dos ex-administradores à cláusula compromissária ao assumirem os cargos de direção são, em todos seus trechos, marcadas por expressões peremptórias e inexplicadas e, por vezes, até mesmo contrária à literalidade da lei que regulamenta a matéria. Dizem “
necessariamente aceitou
”, “
seria uma incongruência que os administradores não fossem alcançados pelos efeitos da cláusula compromissória estatutária
” e até mesmo “
independentemente de termo de adesão em separado
”, tudo em sentido diametralmente oposto à exigência legal de manifestação de vontade por escrito.

Afastando-se ainda mais das várias menções do art. 4o da Lei de Arbitragem à exigência da literalidade da anuência à cláusula compromissária, as agravantes afirmam até mesmo que “
a própria permanência no cargo importa, em última análise, concordância tácita ao estatuto social e, assim, à cláusula compromissória nele inserta
” (cf. Id. no

68334465 - pág. 18/19).

Trata-se, como dito, de frágil argumentação recursal sem verdadeiro respaldo doutrinário; as citações não literais foram pinçadas pelas agravantes sem mínimo compromisso com a congruência e coesão, podendo-se destacar, e.g., que, na mesmíssima página da obra citada pelas empresas para dizer que “
o administrador é considerado parte da referida cláusula, independentemente de termo de adesão em separado
” (sic), o autor Ricardo de Carvalho Aprigliano discorre em sentido oposto, concluindo que “
prevalece, com ampla maioria, a posição mais conservadora, no sentido de que tais profissionais não estão abrangidos pela cláusula compromissória, e somente se houver a adesão por instrumento em separado é que se pode cogitar tal modalidade de extensão da convenção de arbitragem
”
(Extensão da cláusula compromissória a partes não signatárias no Direito Societário. Revisa do Advogado – Associação dos Advogados de São Paulo. Ano XXXIII, n. 119, abril de 2013, p. 140)
.

Quando muito, poder-se-ia defender a tese de submissão à cláusula arbitral com apoio no art. 154, §1o, da Lei das Sociedades Anônimas, que dispõe que “
o administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a companhia, os mesmos deveres que os demais
”, mas o argumento seria prontamente repelido pela já consignada assertiva de que o dever não se confunde com a manifestação de vontade.

Obedecer ao Estatuto Social não significa abdicar do direito constitucional acesso ao Poder Judiciário.

A bem da verdade, nem mesmo as assertivas doutrinárias escolhidas a dedo pelas recorrentes conduzem à conclusão por elas estabelecida, no sentido de que administradores “
são profissionais altamente especializados, com excelente formação teórica, prática, em geral com ótimo nível sócio econômico e que desempenham tais funções, evidentemente, a partir das premissas centrais fixadas pelas companhias em seus atos
”, de que “
assim como se pode estabelecer uma premissa de que todo e qualquer acionistas, ou cotista, tomou conhecimento do teor dos estatutos da companhia de que se tornou sócio, idêntica premissa se aplica aos diretores estatutários
”, e, por fim, de que seria “
inconcebível que tais profissionais possam desempenhar suas funções sem conhecer, detidamente, o regramento geral da sua empresa, qual o seu objeto social, capital, sua estrutura de administração, enfim, todos aqueles aspectos regulados no próprio estatuto
” (cf. Id. no 68334465 - pág. 19/20).

É que, mesmo nessa situação hipotética em que existe anuência tácita à cláusula compromissária porque o administrador detém conhecimento de todos os mínimos aspectos legais e contratuais, ainda assim seria inegável que a concordância ficta seria restrita à literalidade do Estatuto Social vigente à época.

No caso dos autos, as cláusulas compromissárias invocadas para instauração do procedimento arbitral foram modificadas
após
o desligamento dos autores dos cargos de direção das empresas do Grupo Juruena, com alteração do local do Juízo Arbitral, de Cuiabá/MT para o Rio de Janeiro/RJ.

Muito além dessa sutileza nem tão sutil assim, a cláusula compromissária dispõe que
“
os acionas e os administradores da sociedade acordam que procurarão resolver amigavelmente todas as suas diferenças dentro do espírito de boa-fé que os inspira
”, e que, “
não sendo possível, no entanto, a solução amigável, as controvérsias que porventura surgirem serão resolvidas através de arbitragem
”.

Ou seja, frisando que “
a cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira
” (Lei da Arbitragem, art. 4o, §1o), percebe-se que, segundo sua literalidade ela não se aplica aos possíveis litígios que envolvam diretamente as empresas. De acordo com a cláusula, resolve-se em arbitragem apenas os problemas entre acionistas e administradores, desde que anuentes ao compromisso arbitral.

Assim, se os administradores tivessem anuído tacitamente à cláusula arbitral porque conheciam o Estatuto Social tim-tim por tim-tim, somente se poderia dizer que o fizeram nos estritos limites do ali escrito, até porque, ao final, apenas “
as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis
” e “
as partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem
” (Lei de Arbitragem, arts. 1o e 3o), ou seja, a cláusula se aplica exclusivamente aos litígios entre “
os acionas e os administradores da sociedade
”.

Não se pode razoavelmente dizer, como fazem as agravantes, que a limitação da abrangência do compromisso arbitral “
é contrária ao próprio espírito da instituição da cláusula
(porque)
as disputas submetidas à arbitragem ficariam reduzidas às situações de danos diretos causados pela administração aos acionistas da companhia
”, pois, na realidade, o intuito da arbitragem, como dito, é possibilitar que pessoas capazes de contratar possam solucionar determinados litígios existentes entre elas sem socorrer-se do Judiciário.

Assumir compromisso arbitral em relação aos litígios porventura existentes com acionistas não significa e nem poderia significar abrir mão da garantia constitucional de acesso ao Judiciário em caso de desavença com a própria pessoa jurídica, até mesmo porque, como bem assinalado pelas recorrentes, só há uma única hipótese de conflito entre acionistas e administradores (Lei das Sociedades Anônimas, art. 159, §7o).

O fato de serem “
acionistas são bastante raras de se verificar na prática
(...)
as hipóteses de danos diretos causados por administradores a acionistas
” é apenas mais um motivo pelo qual não se pode admitir que os autores estão vinculados à arbitragem em litígios envolvendo as empresas antigamente por eles administradas.

Pelo exposto, peço vênia à ilustre Relatora para dela divergir e, por não verificar a submissão dos autores/ex-administradores à cláusula arbitral contida no Estatuto Social das empresas/agravantes, bem ainda por não divisar sua aplicabilidade aos litígios que as envolvam diretamente, nego provimento ao recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada.

Custas recursais pelas agravantes.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)

Acompanho o voto da divergência do Desembargador João Ferreira Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021